Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733302-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KECIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KECIA MARIA RIBEIRO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (Pje n o 0736578-82.2019.8.07.0001) assim decidiu o pedido de cumprimento de sentença referente às astreintes, verbis: Indefiro o pedido da parte exequente de prosseguimento do feito com o pagamento das astreintes porque entendo que não houve um descumprimento reiterado da parte executada em cumprir a determinação fixada em sentença. A parte executada buscou cumprir a determinação, mas apenas encontrou veículo em outra cor. Após, pouco tempo depois da rejeição da parte autora quanto ao bem ofertado, efetuou o pagamento do débito. Por fim, destaco que é sempre possível a exclusão da multa pelo magistrado quando se verifica que se tornou excessiva ou desnecessária, tal como observo no caso. Fica intimada a parte exequente a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se deseja alguma outra medida ou se pode ocorrer a extinção do feito em razão do cumprimento integral da obrigação. Int. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, a necessidade de manutenção da multa diária porquanto efetivamente houve o descumprimento dos termos da condenação. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pela reforma da decisão. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Decisão de indeferimento da pretensão liminar recursal consatante no ID 40040338. O agravado ofereceu contrarrazões, arguindo em preliminar de intempestividade recursal. No mérito, aduziu a necessidade de manutenção da decisão agravada, porquanto aplicou escorreitamente o direito à espécie, reconhecendo que o atraso no inadimplemento não se deu por culpa do devedor. É o relatório. DECIDO Em consulta ao processo de origem constata-se que, pelo juízo a quo, foi prolatada sentença a qual restou lavrada nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada para que esclarecesse se houve a quitação do débito, a parte exequente quedou-se inerte, de forma que se entende pela sua anuência que houve a quitação do débito. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 15:16:56. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito É o relatório. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença o magistrado EXTINGUIU o processo em face do cumprimento da obrigação. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito na ação originária não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicados tanto o presente agravo de instrumento. Vale destacar que todas as questões suscitadas neste agravo de instrumento poderão ser oportunamente apreciadas por ocasião de eventual interposição de apelação. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora